Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-23.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801167-23.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

REU: RICARDO DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade,
conheceu e negou-lhe provimento ao recurso de embargos de declaração
, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por
Ricardo da Silva Chaves
em face do Acórdão de Id. 12805495 que não conheceu o Agravo Interno, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO”.

O embargante sustenta em suas razões recursais que o Acórdão que versa a respeito do não conhecimento do Agravo Interno, sob o argumento de se tratar de um erro grosseiro a interposição de tal recurso, enquadra-se na hipótese do inciso “II” do CPC, o que justifica a oposição dos presentes embargos, quando identificado na decisão omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz, que precisa ser sanado.

Aduz que não há que se falar em inadmissibilidade de interposição do agravo interno protocolado sob o id nº 12348768, visto que a decisão não foi proferida por
órgão colegiado, mas sim monocraticamente, pela relatora já mencionada anteriormente.

Afirma que um dos vícios que enseja a interposição dos embargos de declaração é a omissão, que nada mais é do que a ausência de manifestação expressa sobre algum fundamento, fato ou pedido, por tal razão faz-se necessária a superação da fragilidade apontada, com o conhecimento dos presentes embargos, para que seja considerado nulo o Acórdão de Id 12805495, com o consequente CONHECIMENTO do Agravo Interno de Id nº 12348768, haja vista este ser plenamente cabível.

Ao final, pugnou pelo acolhimento e provimento
dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão ora identificada no acórdão, a fim de que o r Agravo Interno seja recebido e, por conseguinte, que seja processado em sua integralidade, para que seja devidamente julgado, reconhecendo a nulidade de intimação ali apontada, o reconhecimento do prazo quinquenal, dando total provimento à pretensão formulada naquele ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até que a Repercussão Geral Tema 1189 seja
apreciada pelo STF.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não acolhimento do recurso. (Id. 13214735).

Proferi despacho determinando que os autos baixassem em diligência para que a Secretaria da Seção de Direito Público certifique no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certificasse se a Decisão de Id. 6293463 é Acórdão ou Decisão Monocrática, ou se foi cadastrada de maneira equivocada pela antiga Desembargadora.

Em resposta a Secretaria da Seção de Direito Público informou que a decisão constante do ID 6293463 tem natureza de Acórdão, tendo sido proferido na 13ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual, iniciada no dia 31.08.2021, com encerramento na data de 09.09.2021.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu, o embargante sustenta em suas razões recursais que o Acórdão que versa a respeito do não conhecimento do Agravo Interno, sob o argumento de se tratar de um erro grosseiro a interposição de tal recurso, enquadra-se na hipótese do inciso “II” do art. 1022 CPC, o que justifica a oposição dos presentes embargos, quando identificado na decisão omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz, que precisa ser sanado.

Aduz que não há que se falar em inadmissibilidade de interposição do Agravo Interno protocolado sob o id nº 12348768, visto que a decisão não foi proferida por
órgão colegiado, mas sim monocraticamente.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo embargante, uma vez que
diante da dúvida existente acerca na natureza jurídica da decisão de Id. 6293463, determinei o cumprimento de diligência para que fosse certificado pela secretaria acerca da natureza jurídica da decisão recorrida.

A Secretaria da Seção de Direito Público informou:

“Certifico, no uso das atribuições que me são conferidas, em cumprimento ao despacho constante do ID 13299091, que a decisão constante do ID 6293463 tem natureza de acórdão, tendo sido proferido na 13ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual, iniciada no dia 31.08.2021, com encerramento na data de 09.09.2021. O referido é verdade e dou fé” – Id. 13310727.

Desse modo, considerando que a decisão de Id. 6293463 apresenta natureza de Acórdão (decisão colegiada), a parte não poderia ter sido utilizado o Recurso de Agravo Interno, pois segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo,
sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Assim, a questão tida por omissa, foi, na verdade, exaustivamente analisada, devendo ser mantido o Acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo Interno, pois o embargante objetiva, na verdade, que as provas apresentadas nos autos sejam revisitadas e reanalisadas, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Belém, data da assinatura no sistema.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2023